Tribunal: TJDFT
Processo: 0707036-65.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO NÃO PUBLICADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – Nos termos do artigo 272 do Código de Processo Civil, quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.
II - A publicação no Diário de Justiça eletrônico é condição de validade das decisões, consoante preceitua o artigo 205, § 3o, do CPC.
III – Recurso interposto por CLOVIS OSSAMU FUJIMOTO conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.